Tribunal: TJES
Processo: 0016642-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016642-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZABETH MARIA MALLET

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO EMITIDA. PEDIDO DE REVISÃO PARA INCLUIR NOVOS PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÃO. EXAME INJUSTIFICADAMENTE PARALISADO. INTERESSE DE AGIR NA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. PETIÇÃO INICIAL QUE DEVE SER INTERPRETADA LÓGICO-SISTEMATICAMENTE E COM BOA-FÉ. REVISÃO INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL PARA EMISSÃO DE NOVA CTC. RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS EM REMESSA NECESSÁRIA.

1)
O interesse de agir, como condição da ação (art. 17 do CPC/2015), tem sido sinteticamente definido como a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional perseguida, isto é, há interesse quando a parte precisa da intervenção judicial para assegurar a tutela o alegado direito e que a atuação judicial resulte em algum proveito ou vantagem para o interessado.

2
)
De acordo com o disposto no art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil,
“
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
, de forma que a interpretação das pretensões levadas a juízo demandam análise lógico-sistêmica das manifestações da parte autora em sua exordial, possibilitando a extração daquilo que realmente está sendo pretendido com a propositura da demanda, sem que se possa falar em afronta ao princípio da adstrição ou da congruência.

3)
Não há como reconhecer a ausência de interesse de agir da apelada ao impetrar o mandado de segurança que originou este apelo, na medida em que no momento da impetração do
writ
o seu requerimento de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição formulado junto ao instituto de previdência apelante ainda não havia sido concluído, pois estava pendente o exame do pedido de revisão formulado pela recorrida, de modo que a atuação do Estado-Juiz se fazia necessária para fazer cessar a ilegal conduta da autarquia estadual recorrente, que não estava observando os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

4
)
Muito embora a impetrante apelada tenha efetuado o pedido para que a autoridade coatora fosse compelida a emitir CTC, relativa ao período em que laborou perante o Estado do Espírito Santo, diante da injustificada e excessiva mora na análise de seu requerimento, é possível extrair da interpretação lógico-sistemática da petição inicial e com base na boa-fé que a pretensão da recorrida era impor ao instituto de previdência apelante a obrigatoriedade de concluir o processo administrativo que envolvia o seu requerimento de emissão de CTC, considerando que estava pendente de apreciação, por excessivo tempo, o seu pedido de revisão da CTC que havia sido expedida, em 12/09/2019, sem considerar período de tempo que a apelada entendia fazer jus.

5
)
Como a Certidão de Tempo de Contribuição da apelada já estava emitida desde 12/09/2019 e o seu pedido de revisão foi indeferido pela autarquia estadual apelante em cumprimento da ordem judicial liminar, o direito líquido e certo a ser ratificado na sentença objurgada deveria ser somente aquele que determinou a autoridade coatora a apreciar o pedido administrativo formulado pela recorrida que se encontrava injustificadamente paralisado, já que não havia mais possibilidade de emissão de nova CTC, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada exclusivamente neste ponto, para adequar a sua parte dispositiva.

6
)
Recurso provido parcialmente e demais pontos da sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como manter os demais pontos da sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra a r. sentença (fls. 100/verso) proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória de fls. 110/verso, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Elizabeth Maria Mallet
em face de ato dito coator praticado pelo
Diretor Presidente do IPAJM
, concedeu a segurança postulada, ratificando a tutela provisória outrora deferida, a fim de determinar que a autoridade coatora analise o pedido formulado administrativamente pela impetrante, devendo emitir a CTC lá requerida.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que a apelada, com o objetivo de averbar seu tempo de contribuição prestado junto ao Estado do Espírito Santo em regime previdenciário diverso, solicitou junto ao IPAJM, ora apelante, em 25/02/2019, a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), conforme protocolo nº 85122718, entretanto até a data da impetração do
mandamus
, em 15/10/2020, o documento não teria sido expedido.

Diante da suposta morosidade, a apelada impetrou mandado de segurança objetivando que o Diretor Presidente do IPAJM fosse compelido a emitir a CTC em seu favor, relativa ao período em que laborou perante o Estado do Espírito Santo. Por considerar que houve excessivo atraso na apreciação do requerimento administrativo, o juízo
a quo
concedeu a tutela provisória liminarmente postulada para determinar que a autoridade coatora, em até 15 (quinze) dias, analise o pedido formulado pela recorrida, sob o protocolo nº 85122718, devendo emitir a CTC ali requerida, caso não haja óbice normativo a sua expedição, sob pena de multa diária.

O instituto de previdência apelante prestou informação esclarecendo que já havia expedido a CTC da apelada desde 12/09/2019 e que somente estava pendente de apreciação o pedido de revisão formulado pela recorrida, o qual, todavia, em cumprimento a tutela provisória, já foi negado e informado para a apelada desde o início do ano de 2021. A despeito desta informação, o magistrado
a quo
ratificou a tutela provisória anteriormente deferida e concedeu a segurança para
“
determinar que a autoridade coatora analise o pedido formulado administrativamente pela impetrante, devendo emitir a CTC lá requerida”
, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia estadual previdência, no qual almeja o reconhecimento da ausência de interesse de agir para impetrar o mandado de segurança, e o reexame obrigatório do
decisum
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se
exclusivamente
em aferir se o instituto de previdência dos servidores estaduais apelante deveria ter sido compelido a analisar o requerimento administrativo da impetrante apelada que culminava com a expedição de sua certidão de tempo de contribuição ou se esta não possuía interesse de agir em efetuar esta solicitação.

O interesse de agir, como condição da ação (art. 17 do CPC/2015), tem sido sinteticamente definido como a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional perseguida, isto é, há interesse quando a parte precisa da intervenção judicial para assegurar a tutela o alegado direito e que a atuação judicial resulte em algum proveito ou vantagem para o interessado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação. Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados. O interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse. Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional.”
(REsp n. 2.000.936/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022, STJ).

Não fosse o bastante, de acordo com o disposto no art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil,
“
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
, de forma que a interpretação das pretensões levadas a juízo demandam análise lógico-sistêmica das manifestações da parte autora em sua exordial, possibilitando a extração daquilo que realmente está sendo pretendido com a propositura da demanda, sem que se possa falar em afronta ao princípio da adstrição ou da congruência.

O Tribunal da Cidadania reiteradamente tem deliberado que
“É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita”
(AgInt no REsp n. 2.080.551/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024, STJ).

Partindo dessas premissas,
não há como reconhecer a ausência de interesse de agir da apelada ao impetrar o mandado de segurança que originou este apelo
, na medida em que no momento da impetração do
writ
o seu requerimento de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição formulado junto ao instituto de previdência apelante ainda não havia sido concluído, pois estava pendente o exame do pedido de revisão formulado pela recorrida, de modo que a atuação do Estado-Juiz se fazia necessária para fazer cessar a ilegal conduta da autarquia estadual recorrente, que não estava observando os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Muito embora a impetrante apelada tenha efetuado o pedido para que a autoridade coatora fosse compelida a emitir CTC, relativa ao período em que laborou perante o Estado do Espírito Santo, diante da injustificada e excessiva mora na análise de seu requerimento, é possível extrair da interpretação lógico-sistemática da petição inicial e com base na boa-fé que a pretensão da recorrida era impor ao instituto de previdência apelante a obrigatoriedade de concluir o processo administrativo que envolvia o seu requerimento de emissão de CTC, considerando que estava pendente de apreciação, por excessivo tempo, o seu pedido de revisão da CTC que havia sido expedida, em 12/09/2019, sem considerar período de tempo que a apelada entendia fazer jus.

Ao contrário do asseverado pela autarquia estadual apelante, não se tratava de pedido de emissão da CTC em duplicidade (arts. 40, §§ 9º e 10, e 201, § 9º, da CF/88, arts. 94 e 96, incisos II e VI, da Lei nº 8.213/91), mas de cessação da injustificada mora no exame do pedido de revisão da CTC que havia sido emitida anteriormente sem considerar lapso de tempo que a recorrida pretendia adicionar na sua certidão, o que, caso fosse acolhido, ensejaria a retificação daquela CTC emitida anteriormente, de forma que é possível extrair o interesse de agir da recorrida em impetrar o presente
mandamus
, o qual é adequado e útil para fazer cessar o desarrazoável excesso de prazo na conclusão da análise do processo administrativo que trata da CTC da apelada.

Tanto é verdade que, apesar de a CTC da apelada já ter sido emitida realmente desde 12/09/2019 – antes, portanto, da impetração –, o pedido de revisão desta CTC formulado pela recorrida, a qual considerava que determinado período de tempo trabalhado junto ao Estado deveria ter sido considerado no cômputo do tempo de contribuição, somente foi apreciado pelo IPAJM após a concessão da tutela provisória neste mandado de segurança, cuja ordem foi precisa e correta em determinar que fosse analisado o pedido formulado pela impetrante para emitir a CTC requerida
desde que não houvesse óbice normativo a sua expedição
.

Após ser notificado desta decisão judicial (fl. 23), o IPAJM apelante procedeu a análise do pedido de revisão da CTC emitida em favor da apelada e indeferiu o requerimento, explicitando que já havia sido computado naquela certidão o único período laborado junto ao Estado em que houve contribuição previdenciária pela recorrida, de maneira que
“a Certidão original n.º 007235/2019-A, homologada em 12/09/2019, juntada ao requerimento de revisão, está disponível neste Instituto de Previdência para devolução”
(fl. 88).

Como se vê, a tutela provisória concedida liminarmente foi de fundamental importância para que a impetrante apelada obtivesse a resposta de seu pedido de revisão da CTC, o qual estava injustificadamente e por prazo desarrazoável sem exame pela autarquia estadual apelante, descortinando o interesse de agir na impetração do
mandamus
e na necessidade de confirmação daquela decisão precária por meio da sentença que concedeu a segurança.

Por sua vez, verifica-se que o magistrado
a quo
se equivocou no momento em que proferiu a sentença para ratificar a tutela provisória anteriormente deferida, na medida em que deixou de fazer constar na parte dispositiva a ressalva pela desnecessidade de emitir a CTC caso houvesse óbice normativo, de modo que tal circunstância deve ser retificada para evitar a manutenção de ordem impossível de ser cumprida pelo instituto de previdência recorrente, considerando que houve o indeferimento do pedido de revisão formulado pela apelada.

Em outras palavras, como a Certidão de Tempo de Contribuição da apelada já estava emitida desde 12/09/2019 e o seu pedido de revisão foi indeferido pela autarquia estadual apelante em cumprimento da ordem judicial liminar, o direito líquido e certo a ser ratificado na sentença objurgada deveria ser somente aquele que determinou a autoridade coatora a apreciar o pedido administrativo formulado pela recorrida que se encontrava injustificadamente paralisado, já que não havia mais possibilidade de emissão de nova CTC, motivo pelo qual
a sentença deve ser reformada exclusivamente neste ponto, para adequar a sua parte dispositiva
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele

d
o
u
provimento
parcial
,
a fim de reformar a sentença objurgada exclusivamente para conceder a segurança postulada, para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, determinar que a autoridade coatora conclua a análise do processo administrativo que trata da emissão da certidão de tempo de contribuição da apelada
. Sentença preservada nos demais termos em remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.